Tribunal: TJDFT
Processo: 0710445-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. RESOLUÇÃO CMN N. 4.790/2020. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA. REAJUSTADO. QUESTÃO PRECLUSA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça, analisando a “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, firmou a seguinte tese no Tema Repetitivo 1.085: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em contracorrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto está autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
2. O art. 6o da Resolução CMN n. 4.790/2020, do BACEN permite ao mutuário revogar a autorização de débito em conta corrente, desde que devidamente comunicado à instituição financeira. 2.1. O Autor notificou extrajudicialmente o Banco e, mesmo após a notificação, este continuou a efetuar descontos na conta corrente. 2.2. Os descontos realizados após a comunicação à instituição financeira da revogação da autorização dos débitos em conta corrente são ilegais, devendo ser suspensos, e os valores restituídos.
3. No que se refere aos honorários sucumbenciais, o art. 85, § 2o do CPC, estabeleceu que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3.1. O art. 85, § 8o do CPC, reservou o arbitramento de honorários por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.
4. O Juízo de origem reajustou o valor da causa, ao entender que a pretensão do Autor atinge tão somente a autorização para débito automático, sem proveito econômico imediato, o que não foi objeto de impugnação à época, tendo ocorrido a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.
5. A situação dos autos autoriza a aplicação do § 8o, do art. 85, do CPC.
6. Em face da sucumbência recursal, os honorários fixados em R$ 2.000,00 foram majorados para R$ 2.100,00, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil e do Tema 1.059 do STJ.
7. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.